Tribunal: TJDFT
Processo: 0755926-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Renovação de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud. Curto intervalo temporal. Ausência de elementos novos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu pedido de renovação e ampliação de medidas constritivas, especialmente a reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD ("teimosinha"), em sede de cumprimento de sentença, ao fundamento de que a última pesquisa havia sido realizada há aproximadamente seis meses, sem demonstração de alteração patrimonial do executado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se é possível a renovação e ampliação de medidas constritivas por meio do SISBAJUD quando ainda não transcorreu lapso temporal razoável desde a última diligência, tampouco foram apresentados elementos indicativos de alteração na situação patrimonial do executado.
III. Razões de decidir
3. execução deve ser efetiva e célere, assegurando ao credor a satisfação de seu crédito em tempo razoável, conforme consagram os princípios da efetividade, da cooperação e da adequação das medidas executivas previstos nos artigos 4o, 6o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, impondo ao magistrado o dever de promover a efetividade da tutela jurisdicional.
4. O curto intervalo desde a última pesquisa realizada via SISBAJUD não é suficiente, por si só, para autorizar a renovação das medidas constritivas, cabendo à exequente apresentar elementos indicativos de modificação patrimonial do executado ou comprovar o esgotamento de outras diligências disponíveis — ônus do qual não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2099617, AI 0741494-55.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a T. Cível, j. 05/03/2026. TJDFT, Acórdão 2092613, AI 0744770-94.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a T. Cível, j. 19/02/2026.